Tribunal: TJES
Processo: 5006762-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
0
6762
-
08
.2021.8.08.00
35

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: HAIANNY AUGUSTA MICAELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
No tocante ao pedido de justiça gratuita, operou-se a preclusão lógica, na medida em que o recorrente praticou ato incompatível com o pleito, consistente no recolhimento espontâneo do preparo, no ato de interposição do presente recurso.

2 –
A extinção do processo e o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte.

3
–
Recurso conhecido e desprovido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
c
onhecer do recurso interposto,

e

negar
-lhe
provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006762-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: HAIANNY AUGUSTA MICAELA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
0
6762
-
08
.2021.8.08.00
35

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: HAIANNY AUGUSTA MICAELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
No tocante ao pedido de justiça gratuita, operou-se a preclusão lógica, na medida em que o recorrente praticou ato incompatível com o pleito, consistente no recolhimento espontâneo do preparo, no ato de interposição do presente recurso.

2 –
A extinção do processo e o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte.

3
–
Recurso conhecido e desprovido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
c
onhecer do recurso interposto,

e

negar
-lhe
provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _18__ de _maio__ de 2023

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
0
6762
-
08
.2021.8.08.00
35

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: HAIANNY AUGUSTA MICAELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se os autos de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos que tratam da
A
ÇÃO
M
ONITÓRIA
, indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça e em razão do não pagamento das custas prévias no prazo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Em suas razões recursais o apelante requer, em síntese:
1
)
O deferimento da gratuidade de justiça;
2)

O conhecimento e o provimento do recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito, sob a alegação de que a apelante não foi devidamente intimada eletrônica e pessoalmente a corrigir as pendências processuais, gerando assim nulidade da sentença.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, a questão da gratuidade de justiça será posteriormente adentrada eis que já realizado o devido preparo, assim, verificando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, passo a análise meritória.

Na origem, informou a empresa requerente que pactuou com a requerida instrumento particular, denominado termo de adesão nº 35.311835-2, através do qual foi liberado crédito em favor da ré no valor de R$ 7748,82, a ser pago em 18 parcelas, vencendo a primeira em 22/10/2016 e última em 22/03/2018.

Todavia, alegou que a parte devedora tornou-se inadimplente ao deixar de honrar com o pagamento da parcela 2, vencida em 22/11/2016, ensejando o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, a incidência das penalidades legais e contratuais.

Preliminarmente, requereu a concessão da Justiça Gratuita, afirmando encontra-se em liquidação extrajudicial.

Decisão (Id. 1816297), indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e intimando a requerente para providenciar o pagamento das custas.

Ato contínuo, a sentença foi prolatada (Id. 1816302), julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC, em razão do não pagamentos das custas prévias no prazo estabelecido no art. 290 do CPC e art. 116, I do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Embargos de declaração (Id. 1816304) da embargante
DACASA FINANCEIRA S/A,
para que fosse suprida suposta omissão.

Decisão (Id. 1816307), rejeitando os embargos de declaração.

Pois bem.

De início, no tocante ao pedido de justiça gratuita, operou-se a preclusão lógica, na medida em que a parte recorrente praticou ato incompatível com o pleito, consistente no recolhimento espontâneo do preparo, no ato de interposição do presente recurso.

Nesse sentido, vejamos:

JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. Se a parte pratica ato incompatível com o afirmado estado de pobreza, efetuando o pagamento das custas prévias, não se lhe podem ser deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. (TJMG, 18ª Câmara Cível, Agravo de instrumento n. 1.0701.06.162871-8/001, Rel. Desembargador Guilherme Luciano Baeta Nunes, j. em 6/2/2007).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – PRECLUSÃO LÓGICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – CHEQUES – CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO – PRESENÇA – SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA – CHEQUES EMITIDOS EM 2004 E AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2010 – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO E NOVA SÚMULA Nº 503 – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO.

Diante disso, têm-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do
venire contra factum proprium
, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mais, não comprovado o estado de necessidade financeira que impossibilita o pagamento integral das custas processuais pela parte apelante, pois todas as despesas foram efetivamente pagas, não há razão para que seja beneficiária das prerrogativas reservadas na legislação própria para aqueles de condição de hipossuficiência econômica.

Por conseguinte, nas suas razões de apelação, informou a apelante que na peça de ingresso pleiteou que as publicações fossem expedidas exclusivamente em nome Caio Hipolito Pereira, inscrito na OAB/ES nº 26.652 e Tainá da Silva Moreira, inscrita na OAB/ES nº 13.547, sob pena de nulidade.

Diante disso, narrou a apelante que a intimação eletrônica referente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi direcionada ao advogado Luciano Gonçalves Olivieri, inscrito na OAB/ES nº 11.703.

Nesse tocante, afirmou que a parte autora que não tomou ciência da decisão, de modo que requereu que fosse reconhecida a nulidade da intimação, e consequentemente a anulação da r. Sentença, visto que eivada de suposta nulidade.

Em que pese o alegado, é mister que as intimações da decisão atacada foram direcionadas para todos os patronos simultaneamente, ou seja, a apelante foi intimada de todos os atos, regularmente, porém, manteve-se inerte, como pode ser observado na intimação eletrônica de Id nº 1816299.

Os advogados foram intimados em 01/07/2021 do prazo de 30 dias para pagamento, sob pena de cancelamento e em 18/08/2021 foi certificado quanto ao decurso do prazo legal (Id nº 1816302)

Não obstante, alegou a parte recorrente que a legislação, mais precisamente o § 1 do art. 485 do CPC, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial são claros que para a extinção do feito por inércia, a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que não ocorreu nos autos.

No mais, a matéria não demanda delongas tendo em vista que o juiz “a quo” reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência do pagamento das custas judiciais no prazo legal, apesar de a apelante ter sido devidamente cientificada se manteve inerte, conforme exposto.

Nessa senda, importa destacar que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016.

Observa-se, que a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a extinção e o cancelamento da distribuição, independentemente de prévia intimação pessoal para pagamento das custas processuais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. (...) (AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE. 1. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para determinar o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.15.116980-2/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019 – g.n)

I
n casu
, não há como admitir a tempestividade do pagamento posterior, quando já certificado nos autos o decurso do prazo, não havendo o que falar em necessidade de intimação pessoal para o pagamento do parcelamento das custas no caso concreto.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e a ele NEGO provimento
.

Por força do art. 85, §1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios no recurso interposto, razão pela qual, atentando-se para o §11, do art. 85, condeno a apelante ao pagamento de
honorários recursais
que majoro em 2% (dois por cento).

É como voto.